Tribunal: STF
Processo: ARE 1363368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CÁLCULO JUDICIAL REALIZADO COM FULCRO NA ALÍNEA ‘A’, DO ITEM VII, DA TABELA IX DO REGIMENTO DE CUSTAS, BEM COMO NO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 31 DO FUNJUS. TRIBUTO EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    3.Cinge-se controvérsia recursal em averiguar se o cálculo das custas processuais observou a legislação pertinente.



    4. Consoante se infere dos autos, a Serventia informou que as custas processuais não estavam regularizadas e encaminhou os autos ao contador para a devida apuração de valores e posterior expedição de precatório (mov. 93.1).



    Ato contínuo, o analista judiciário colacionou a conta no mov. 288.1 e, apesar da impugnação da Fazenda Pública (mov. 100.1), o d. Magistrado a quo homologou o cálculo apresentado (mov. 102.1).



    Em que pese os argumentos da agravante, inexiste violação à Carta Magna ou ao Código Tributário Nacional in casu, tendo em vista que as custas para o processamento do precatório foram aferidas corretamente com fulcro na Lei Estadual n.º 19.803/18 (Regimento de Custas) e no Enunciado Orientativo nº. 31 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça – FUNJUS,verbis: 



    [...]



    Nesse passo, em consulta ao anexo da referida Normativa Estadual, constata-se que a alínea ‘a’, do item VII, da tabela IX, expressamente dispõe sobre: “a-) carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento”(g.n.), hipótese em que o cálculo juntado no mov. 96.1 se encontra em conformidade com os preceitos legais.



    Não obstante, frise-se que, no precedente colacionado pelo i. Juiz Singular, a c. Corregedoria-Geral de Justiça deste e. Tribunal decidiu que: “[...] o fato gerador do tributo ora discutido é o processamento do pedido de pagamento do precatório e não a expedição do precatório.”



    Outrossim, inexiste violação à razoabilidade e proporcionalidade, tampouco aplicação de analogia quanto à conta apresentada, haja vista a adequada medição do custo dos serviços públicos prestados em conformidade com a legislação aplicável à espécie.



    [...]



    Destarte, ante a ausência de irregularidades quanto ao cálculo apresentado pelo analista judiciário, mostra-se correta a decisão objurgada que homologou a conta de custas em análise.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente